Tribunal: TJBA
Processo: 8010580-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010580-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: IGOR DE MELO PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR DE MELO PEREIRA, ALEX ROSA ORNELAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
DELITOS DE POSSE DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E RESISTÊNCIA. ARTIGOS
12 DA LEI Nº 10.826/2003, 147 E 329 DO CÓDIGO PENAL.
ARGUIDA
NULIDADE
DA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU AS TESES DEFENSIVAS
APRESENTADAS
NO BOJO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
DECISÃO DESPROVIDA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

- O paciente foi preso em flagrante no dia 01 de janeiro de 2024, no município de Belmonte/BA, pela suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), ameaça (art. 147 do CP) e resistência (art. 329 do CP). O MM. Juízo a quo converteu a prisão flagrancial, aplicando-lhe as medidas cautelares, diversas da prisão e, posteriormente, recebeu a denúncia,
e
na decisão proferida no bojo da
resposta da acusação,

design
ou
audiência de instrução,
sem analisar as preliminares e teses defensivas apresentadas na resposta à acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade processual na decisão que
não analisou
as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Assiste razão à impetração quanto à ausência de fundamentação da decisão que
não analisou as teses defensivas apresentadas no bojo da resposta à acusação
e designou audiência de instrução. A decisão limitou-se a determinar a realização de audiência, sem qualquer apreciação das teses defensivas
aventadas
na resposta à acusação, como a ausência de representação no crime de ameaça, a possibilidade de acordo de não persecução penal e a alegada inépcia da denúncia.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora a decisão possa ser sucinta, não pode ser genérica ou omissa quanto às alegações relevantes da defesa. A ausência de manifestação sobre as preliminares viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a nulidade da decisão
objurgada
, determinando que o Juízo
a quo
profira nova decisão, devidamente fundamentada, com apreciação das teses defensivas apresentadas na resposta à acusação.

-
Tese de julgamento:

- É nula a decisão
proferida
sem apreciar as teses defensivas relevantes apresentadas na resposta à acusação, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

- Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 147 e 329; Lei nº 13.964/2019.

- HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM
CONCEDIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8010580-64.2025.8.05.0000
, tendo, como Impetrantes,
IGOR DE MELO PEREIRA
e
ALEX ROSA ORNELAS
, Paciente
ALAN DE JESUS SEARA
, e Autoridade Coatora, o
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE/BA
.

Acordam, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E CONCEDER A PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.